Tribunal: TJDFT
Processo: 0712774-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-13

Ementa:
Roubo circunstanciado. Fração de aumento. Confissão espontânea. Compensação integral.
1 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
2 – Compensa-se integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu não é multirreincidente. Condenações com trânsito em julgado posterior à data do fato imputado na denúncia não podem ser considerados para fins de reincidência.
3 - Apelação provida em parte.